Tribunal: TJPA
Processo: 0004369-79.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004369-79.2019.8.14.0107

APELANTE: GONAR MENDES RABOLSO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004369-79.2019.8.14.0107

APELANTE: GONAR MENDES RABOLSO

ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAUJO - OAB PA13905-A

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gomar Mendes Rabolso contra sentença da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial e reconheceu a litigância de má-fé do autor. A sentença reconheceu a validade do contrato de empréstimo consignado e a transferência dos valores contratados à conta da parte autora, considerando que a ausência de extratos bancários reforçava a má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a contratação válida de empréstimo consignado entre as partes, com efetiva transferência de valores; e (ii) definir se há elementos suficientes nos autos para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação, pelo banco apelado, dos contratos devidamente assinados, dos documentos pessoais da parte autora e dos comprovantes de transferência para conta de titularidade do recorrente confirma a existência e validade da contratação.

O autor permaneceu por mais de dois anos sem questionar os descontos mensais em sua folha de pagamento, circunstância que enfraquece a alegação de desconhecimento da dívida e sugere aceitação tácita da contratação.

Compete ao réu, na hipótese de negativa de relação contratual, comprovar a existência e regularidade do negócio jurídico, ônus que foi devidamente cumprido com os documentos apresentados.

A ausência de extratos bancários por parte do autor impossibilita o afastamento dos comprovantes de depósito apresentados, não se desincumbindo o autor do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu.

A alegação de fraude não encontra respaldo probatório nos autos, e a conduta do autor revela litigância de má-fé, ao deduzir pretensão sabidamente infundada e omitir documentos essenciais à verificação da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco se desincumbe do ônus probatório quando apresenta contrato assinado, documentos pessoais do contratante e comprovantes de transferência bancária para conta de titularidade da parte autora.

A ausência de impugnação imediata e a inércia por longo período em face de descontos mensais indicam aceitação tácita do contrato e afastam a presunção de fraude.

A não apresentação de extratos bancários pelo autor, diante da comprovação do depósito, impede o reconhecimento da inexistência da contratação.

A parte que ajuíza ação negando relação contratual existente, omitindo documentos relevantes e sustentando versão incompatível com os autos, incorre em litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; art. 6º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Acórdão nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021, pub. 23.03.2021.

TJ-RS, AC nº 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, 18ª Câmara Cível, j. 22.05.2020, pub. 21.09.2020.

TJDFT, AC nº 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.07.2020, pub. 24.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004369-79.2019.8.14.0107

APELANTE: GONAR MENDES RABOLSO

ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAUJO - OAB PA13905-A

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Gomar Mendes Rabolso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S.A, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

A sentença recorrida fundamentou-se na análise dos autos, considerando que o contrato de empréstimo consignado foi firmado de forma válida, com comprovação da transferência dos valores para a conta da autora, e que a ausência de extratos bancários juntados pela parte autora revelava má-fé na ação, conforme exposto em ID nº 18200323.

O apelante sustenta, em suas razões recursais (ID nº 18200344), que o contrato apresentado pelo banco é apócrifo, não havendo comprovação de que os valores foram efetivamente transferidos para sua conta. Alega que o banco falhou em seu ônus de prova, não demonstrando o envio dos recursos, e que a sentença recorrida errou ao não considerar a falta de comprovação do recebimento dos valores. Além disso, pede a reforma da sentença para anular o contrato, restituir os valores descontados em dobro, condenar o banco em indenização por danos morais e afastar a condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID nº 18200350), o banco apelado ressalta que o contrato foi firmado de forma válida, com assinatura da parte autora, e que a transferência dos valores foi comprovada por meio de documentos juntados aos autos. Argumenta que a parte autora, ao não juntar extratos bancários, revelou má-fé, e que a sentença recorrida está correta ao considerar a existência da dívida e a validade do contrato. Ressalta ainda que o recurso de apelação é infundado, pois não há embasamento fático ou jurídico para reformar a decisão, e que a condenação por litigância de má-fé é legítima diante da conduta da parte autora.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pelo autor (id. 18200316 – Pag. 17), além dos documentos pessoais da parte autora e cartão do banco, além do comprovante de transferência do valor para conta de titularidade da autora (ID 18200316 – Pag. 21).

Em relação ao contrato nº 595376473, também foi comprovado pelo banco com a juntada do contrato ao ID 23364673, além de documentos pessoais, bem como o comprovante de transferência para conta de titularidade da autora/recorrente (ID 23364665).

Consta ainda dos autos que os descontos mensais, se iniciaram em 07/2017, sem que houvesse qualquer insurgência da parte autora até o ajuizamento da ação.

De modo que, simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, bem como o comprovante de que os valores foram transferidos para conta de titularidade da autora.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar que não recebeu os valores, juntando os extratos bancários do período.

Note-se ainda que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de dois anos após a realização do empréstimo reclamado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. De modo que os valores descontados, desde a realização do empréstimo, não passariam despercebido por tanto tempo.

Logo, não é crível que uma pessoa que tenha realizado os pagamentos mensais de um empréstimo consignado, por mais de quatro anos, não tenha reclamado junto a instituição bancária ou até mesmo em Juízo, em data próxima ao início dos descontos.

Portanto, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o pagamento por anos, sem qualquer objeção.

O certo é que o apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após anos após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DE PISO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025